Tribunal: TJDFT
Processo: 0016188-22.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016188-22.2016.8.07.0007 RECORRENTE: KLEDYSTON MARCONI BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: ANDREIA VASCONCELOS DA SILVA, HIPERPLAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL IRREGULAR. ILICITUDE DO OBJETO. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO DEVIDA. 1. O artigo 37 da Lei no 6.766/79 veda a venda ou a promessa de venda de loteamento ou desmembramento não registrado. 2. Acessão, a qualquer título, dos direitos incidentes sobre bem imóvel irregular, constitui negócio jurídico nulo, em razão da ilicitude do seu objeto, a teor do disposto nos artigos 144 e 166, ambos do Código Civil. 3. A declaração de nulidade do contrato de cessão de direitos impõe o retorno das partes ao status quo ante, mediante a restituição dos valores pagos, por aquele que efetivamente os recebeu. 4. Não é devida a compensação por dano moral àquele que, ao optar por realizar negócio jurídico cujo objeto é ilícito, assume o risco pela ocorrência dos transtornos decorrentes. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. O recorrente pretende a reforma do acórdão impugnado ante a inexistência de vícios ou irregularidades no contrato de compra e venda firmado entre as partes. Deixa, contudo, de apontar os artigos supostamente violados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030